Tribunal: TJBA
Processo: 0500921-82.2013.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500921-82.2013.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPE

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE RAIMUNDO PEREIRA CARVALHO

Advogado(s)
:
MORENA JULIA DE JESUS RIBEIRO, KITIAN DE JESUS RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS E FÉRIAS. MUNICÍPIO DE ITAPÉ. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. FICHAS FINANCEIRAS. DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APELO IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Itapé contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, determinando a apresentação de cronograma de fruição de férias e condenando o Município ao pagamento de metade do 13º salário de 2012 e do salário de dezembro/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em verificar se o Município de Itapé comprovou o pagamento do salário de dezembro/2012 e se demonstrou que o servidor usufruiu das férias referentes aos períodos aquisitivos reconhecidos na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus de comprovar o pagamento de verbas salariais recai sobre o devedor, in casu a Fazenda Pública Municipal, nos termos do art. 373, II, do CPC, por se tratar de fato extintivo da obrigação. A negativa de pagamento constitui fato negativo de difícil comprovação pela parte autora.

4.

As fichas financeiras apresentadas pelo Município constituem documentos de controle interno, produzidos unilateralmente pela própria administração pública, sem qualquer confirmação externa ou assinatura do servidor, não possuindo força probatória necessária para comprovar a efetiva quitação de obrigações salariais.

5.

Para se desincumbir do ônus probatório, deve a Fazenda Pública apresentar comprovantes de pagamento, tais como recibos assinados pelo servidor ou comprovantes de depósito bancário em conta de sua titularidade, sendo insuficiente a mera apresentação de fichas financeiras.

6.

A prova da concessão das férias é ônus que compete exclusivamente ao empregador, cabendo à Administração Pública Municipal apresentar escalas de férias, recibos de férias assinados pelo servidor ou avisos de concessão. Exigir que o servidor prove que não gozou férias seria impor-lhe a produção de prova diabólica.

7.

Não tendo o Município apresentado escala de férias, recibos assinados pelo servidor ou avisos de concessão, limitando-se a juntar fichas financeiras, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe compete, sendo devida a determinação de apresentação de cronograma para fruição das férias.

8.

Em sede de reexame necessário, a sentença merece reparo quanto à fixação dos honorários advocatícios. Diante da iliquidez do julgado, a definição do respectivo percentual somente pode ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

10.

Em reexame necessário, sentença parcialmente reformada para determinar a fixação do percentual relativo aos honorários advocatícios na fase de liquidação do julgado.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II e 85, §4º, II; CC, art. 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.132.750/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 5/11/2024; TJ-BA, Apelação nº 00054216320138050110, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 27/03/2024; TJ-BA, Apelação nº 09606024420158050113, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, 2ª Câmara Cível, j. 10/06/2021; TJ-BA, Apelação nº 00000365720148050092, Rel. Des. Mariana Varjão Alves Evangelista, 1ª Câmara Cível, j. 26/08/2024; TJ-BA, Apelação nº 00004872820098050102, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 18/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0500921-82.2013.8.05.0113,
em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE ITAPÉ
e como apelado
JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA CARVALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação. Em sede de Reexame Necessário, por unanimidade, em MODIFICAR PARCIALMENTE a sentença para determinar a fixação do percentual relativo aos honorários advocatícios na fase de liquidação do julgado, ante a iliquidez do decisum, conforme dispõe o art. 85, § 4º, II, do CPC, tudo nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04